Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718117-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO, MARIZE TEIXEIRA MARTINS, VALERIA DAHER DE SOUZA REIS, RENATA AVELINO DO AMARAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO, MARIZE TEIXEIRA MARTINS, VALERIA DAHER DE SOZA REIS e RENATA AVELINO DO AMARAL, em face do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. As impetrantes narram que ocupam o cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, do quadro de servidores deste Tribunal de Justiça. Aduzem que em recente decisão proferida nos autos do PA no 17001/2020, a autoridade impetrada determinou que a partir do mês de setembro de 2020, a indenização de transporte prevista no artigo 60 da Lei no 8.112/1990 somente seja paga aos oficiais de justiça que prestaram atividades externas (ID 26247068). Alegam que a decisão teria sido proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que determinou a interposição de recurso administrativo com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em 14/5/2021.Também as entidades representativas de classe AOJUS e SINDOJUS/DF o fizeram, respectivamente em 11/5/2021 e 12/5/2021. Ocorre que mesmo diante do artigo 56, §1o, da Lei no 9.784/1999, que estabelece prazo de 5 (cinco) dias para que a autoridade prolatora da decisão a reconsidere ou encaminhe o recurso à autoridade superior, não houve qualquer manifestação administrativa até a data da impetração. Apontam que os autos se encontram na Consultoria Jurídica de Pessoal da Presidência desde o dia 26/5/2021, conforme andamento do referido PA. Assinalam que nada obstante, os trâmites para se implementar o desconto da indenização aos servidores que não estejam exercendo atividades externas estão sendo realizados nos autos do PA no 0000776/2021, inclusive com anexação de listagem dos oficiais de justiça que deixarão de receber a aludida verba. Alegam que a implementação de decisão que determina a supressão de verba de vencimento de servidores sem que eles tenham sido previamente ouvidos ofende o direito líquido e certo à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e de não terem seus vencimentos diminuídos em virtude da supressão de uma verba determinada em decisão administrativa ilegal. Dessa forma, pretendem obstar a supressão da referida verba até a análise dos recursos administrativos apresentados. Argumentam que a decisão do PA No 17001/2020 não merece prosperar por diversos aspectos defendidos nos recursos administrativos, dentre os principais a violação ao devido processo legal, na medida em que os servidores impactados por tal determinação foram apenas cientificados desta, sem que lhe fosse oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa. Sustentam que tal violação se torna mais evidente diante da tomada de providências para implementação da ordem, antes mesmo da análise dos recursos administrativos, os quais, nos termos do artigo 56, §1o, da Lei no 9.784/1999, devem ser analisados em 5 (cinco) dias, prazo que está ultrapassado, de modo que o presente mandamus visa proteger direito líquido e certo “a não terem a verba de indenização de transporte suprimida de seus vencimentos, sem que a elas seja oportunizado a ampla defesa de seus direitos; o contraditório; de forma a atender o princípio do devido processo legal.” (ID 26238006 – fls. 10/11). Apontam violação aos preceitos constitucionais previstos nos incisos LV e LIV do artigo 5o da Constituição Federal, que estabelecem as garantias à ampla defesa e contraditório. Transcrevem precedente desta Corte, que concedeu a segurança em caso de desconto de valores quando verificado que o prejudicado não foi “convidado a se defender”. Dessa forma, requererem a concessão de liminar, para que seja imediatamente obstada/suspensa a supressão dos pagamentos ou desconto das verbas já pagas, enquanto não houver decisão final de mérito nos autos do PA no 17001/2020. Ao final, pedem a confirmação da medida, determinando-se a devolução de todos os valores eventualmente descontados. Relatado o essencial, passo a decidir. Inicialmente, necessário destacar o que dispõe o artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.016/2009: “não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;” Na lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, na obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, “quando a lei veda que se impetra mandado de segurança contra “ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução (art. 5o, I), não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judicial. Está apenas condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo foi utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra leão ou a ameaça a seu direito. O que se exige sempre – em qualquer caso – é a exiquibilidade ou a operatividade do ato a ser atacado pela segurança: a exiquibilidade surge no momento em que cessam as oportunidades para os recursos suspensivos; a operatividade começa no momento em que o ato por ser executado pela Administração ou pelo seu beneficiário” (Com a colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann – 38 ed. – São Paulo: Malheiros, 2019 – págs. 45/46) Os mesmos autores lecionam que caberá mandado de segurança no caso de omissão da autoridade, independentemente do recurso hierárquico, desde que seja comprovada a inércia, sem justificativa razoável. Afere-se, pois, que a lei pretendeu vedar a utilização simultânea de recurso administrativo e mandado de segurança. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36949 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021) AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5o, I, DA LEI No 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria no 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 28654 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019) V. Sendo assim, o termo inicial do prazo para a impetração do mandado de segurança que objetiva o reexame da sanção disciplinar administrativa, com a anulação do processo administrativo e a reintegração do impetrante aos quadros da Polícia Militar, é data da publicação da pena no Diário Oficial, ocorrida em 18/08/2016, não se tendo interrompido pelo pedido de revisão administrativa, apresentado pelo impetrante em 16/11/2016, eis que a impetração não depende do esgotamento das vias administrativas, exceto no caso em que interposto recurso administrativo com efeito suspensivo, não apresentado, na hipótese. No caso, a irresignação do impetrante não teve o condão de suspender a sanção administrativa disciplinar, que gerou, desde a sua publicação, em 18/08/2016, efeitos operantes e exequíveis, com ciência do impetrante. Assim, ajuizado o mandado de segurança em 25/01/2018, não há como se afastar a decadência do direito à impetração. (AgInt no RMS 58.647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020 – grifo nosso) 1. Na forma do art. 5o, I, da Lei 12.016/2009, é inadmissível o mandado de segurança em face de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. (AgRg no MS 21.332/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017) 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2 (Acórdão 1222822, 07060108620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) O mandado de segurança é destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça" (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Conforme dispõe o art. 5o, inc. I, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Nestas circunstâncias, desde que o impetrante possa recorrer administrativamente sem qualquer espécie de ônus ou gravame (a lei refere-se a 'caução') e desde que seu recurso administrativo seja processado com efeito suspensivo, a necessidade de impetração fica sistematicamente afastada, porque não existe, mercê daquele efeito recursal, qualquer eficácia no ato impugnado e, consequentemente, qualquer possibilidade de lesão ou ameaça a direito seu. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. A Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Ed. Saraiva, 2a Ed. 2a tiragem, 2010, p. 34.) Liminar revogada. Extinção do feito, sem resolução do mérito. (Acórdão 1023126, 20160020486512MSG, Relator: ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: 09) Feitas tais considerações, verifica-se que no caso dos autos, as impetrantes já interpuseram o competente recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, o que informa a impossibilidade de tramitação simultânea do presente mandado de segurança. No que concerne à suposta omissão da autoridade impetrada na análise do processo administrativo, seja realizando juízo de retratação ou atribuindo o postulado efeito suspensivo, esta não ficou demonstrada nos autos. Com efeito, as próprias impetrantes informam e por meio da análise da documentação que instrui a inicial é possível verificar que após o decurso do prazo recursal, o Secretário Especial da Presidência, em 21/5/2021, encaminhou os autos à CJP - Consultoria Jurídica de Pessoal da Presidência, via Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SEGP, para análise dos recursos apresentados (ID 26244655 – fl. 11). Em 26/5/2021, após os devidos trâmites, o processo chegou à referida unidade. Afere-se, pois, que sequer se iniciou o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 56, § 1o, da Lei no 9.784/1999, porquanto o processo administrativo não aportou em conclusão ao nobre Presidente do TJDFT. Dessa forma, não se verifica interesse na impetração, considerando que já foi interposto o competente recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, ao passo que não ficou demonstrada desídia da autoridade impetrada no seu exame, vale dizer, qualquer omissão da autoridade indigitada de coatora. Em verdade, não se verifica na espécie ato comissivo ou omissivo sujeito a correção pela via mandamental. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A INICIAL com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 10 de junho de 2021 09:14:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora